Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-10.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001850-10.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA LIMA - CPF: 048.654.261-08 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.742.661-89 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1001850-10.2024.8.11.0015.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s): SIMONE APARECIDA LIMA E FÁBIO PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACEITE PELA AGÊNCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo contratado. Os recorrentes alegam falha na prestação do serviço da empresa aérea, em razão da alteração da malha aérea sem comunicação prévia, o que teria causado transtornos à viagem programada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço da empresa aérea que justificasse a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do voo ocorreu com notificação prévia à agência de turismo responsável pela aquisição do pacote de viagem, que expressamente aceitou as novas condições, sem impugnação específica dos passageiros.

A responsabilidade pela comunicação aos consumidores, no caso de pacote de viagem, recai sobre a agência de turismo que intermediou a compra das passagens, sendo esta responsável pelo aceite da alteração.

A anuência tácita dos consumidores às alterações, bem como a ausência de comprovação de conduta irregular da companhia aérea, afastam a configuração de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência indica que a comunicação prévia dentro do prazo regulamentar da ANAC descaracteriza a falha na prestação do serviço e afasta a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração de voo previamente comunicada à agência de turismo responsável pelo pacote de viagem, com tempo hábil para reorganização da viagem, não caracteriza falha na prestação do serviço pela empresa aérea.

No caso de pacotes de viagem, a agência de turismo que adquire as passagens e aceita alterações nos voos assume a responsabilidade pela comunicação aos consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, RI no 0015214-22.2020.8.16.0030, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, j. 21.08.2021; TJ-RJ, AC no 0512773-90.2015.8.19.0001, Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 09.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 264032253, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alegam a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência de falha na prestação do serviço da demandada, consubstanciada no cancelamento do voo contratado, sem a devida notificação prévia aos consumidores.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Segundo consta (id. 140064997) os Autores adquiriram passagens aéreas em voo direto de Sinop/MT para Porto Seguro/BA sendo a ida para 16/12/2023 e o retorno para 23/12/2023. Todavia, em razão de alteração da malha aérea o voo de ida foi postergado para 17/12/2023 com conexões em Campinas e Belo Horizonte/MG enquanto que o voo de volta passou a ter conexão em Cuiabá/MG (id. 154580672, p. 10).

Em sua defesa
a Requerida indica que a alteração foi realizada em 24/11/2023 havendo o expresso aceite da agência de turismo que adquiriu as passagens em 11/12/2023
(id. 154580672, p. 11).

Os Autores afirmam que somente tomaram conhecimento ao chegarem no aeroporto no dia 16/12/2023, todavia, não trazem aos autos elementos mínimos a demonstrarem que efetivamente compareceram no referido dia
.

Nesse contexto, igualmente não foi apresentada qualquer prova mínima de que a Requerida tivesse se recusado a custear as hospedagens nos pernoites de ida e volta. Oportuno ainda ponderar que
a elucidação dos fatos resta parcialmente comprometida, pois os Autores optaram por não demandar em face da agência de turismo que gerenciou as passagens havendo nos autos indicativos de que esta, em nome dos Autores deu seu aceite na alteração dos trechos
. (...)
(Grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque restou comprovado
que
a alteração na malha aérea ocorreu em
24/11/2023
,
com expresso aceite da agência de turismo em
11/12/2023
, na qual os reclamantes adquiriram o pacote de viagem, incluindo as passagens aéreas para o dia
16/12/2023
, conforme telas sistêmicas anexadas à peça contestatória,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelos autores
.

Ademais, os reclamantes optaram por não demandar em face da agência de turismo, que aceitou a alteração do voo contratado.

Logo
,
houve

tempo hábil para a adoção de eventuais providências. Dessa forma, presume-se a anuência tácita às alterações
.

Diante disso, constatada a devida comunicação pela empresa aérea, conforme a regulamentação aplicável, e ausente qualquer insurgência tempestiva da parte autora, não se verifica falha na prestação do serviço pela parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.
ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS. RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação do serviço da Ré decorrente de cancelamento de voo, informado com meses de antecedência. Alegam os Suplicantes que adquiriram, em 20/03/2015, passagens aéreas do Rio de Janeiro para Salvador, e de Salvador com destino a Recife, para o período do carnaval de 2016. Informaram que, em 29/07/2015, a Requerida os contatou para comunicar alteração no trecho Salvador/Recife. Asseveram que, diante do cancelamento do referido trecho, a Requerida não forneceu opções compatíveis com o previamente contratado: voo direto, sem escalas, na parte da tarde. Ressaltaram que somente foram fornecidas opções com conexão, e de madrugada. Mencionaram que, por este fato, chegaram com aproximadamente 12 horas de atraso ao destino.
Restou incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo. Dessa forma, vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário. Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço.

Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.

Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação no 0512773-90.2015.8.19.0001. 50a Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Portanto, ausente demonstração de ato ilícito por parte da demandada, inexiste fundamento para o reconhecimento de dano moral ou material aos consumidores, pois a ocorrência do dano pressupõe a prática de conduta irregular pelo fornecedor do serviço.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025